Tribunal: STF
Processo: ARE 1600020
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
Nas razões recursais, sustenta-se que, “após a interposição do presente recurso extraordinário, o Plenário desse E. STF, no julgamento do RE n° 1.522.312, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, no qual se discute incidência do IR sobre o ganho de capital na doação a título de adiantamento de legítima, (i) reputou constitucional a questão discutida, e (ii) reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, instituindo o Tema n° 1.391” (eDOC 439, p. 4). 
É o relatório. Decido.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral da matéria versada no RE 1.522.312/RG (Tema 1391), cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:

“Ementa: Direito tributário. Repercussão geral no recurso extraordinário. Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF. Doação. Adiantamento de legítima. Repercussão geral reconhecida. I.Caso em exame 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que declarou a inconstitucionalidade formal e material da expressão “doação”, constante no § 3º do art. 3º da Lei nº 7.713/1988, da locução “doação em adiantamento de legítima”, contida no caput do art. 23 da Lei nº 9.532/1997, e do inteiro teor do inciso II do § 2º do art. 23 da referida lei de 1997, determinando que a Fazenda se abstenha de exigir imposto de renda do Impetrante sobre doações de bens e direitos para sua filha. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de repercussão geral acerca da constitucionalidade da incidência do IRPF sobre doações efetuadas a título de adiantamento de legítima. 3. No mérito, a controvérsia envolve duas questões principais: (i) se o § 3º do art. 3º da Lei nº 7.713/1988 e o inciso II do § 2º do art. 23 da Lei nº 9.532/1997 violam o princípio da capacidade contributiva (arts. 145, § 1º, e 153, III, da CF/1988), ao estabelecerem novo fato gerador do imposto de renda; e (ii) se as referidas normas estendem a incidência do IRPF à própria doação ou ao eventual ganho de capital que se revela no momento da transferência. III. Razões de decidir 4. O exame da constitucionalidade da incidência do IRPF sobre o ganho de capital decorrente de doação a título de adiantamento de legítima apresenta relevância jurídica, econômica e social suficiente para justificar a submissão do tema ao regime da repercussão geral. Deve, portanto, ser reconhecida a repercussão geral da matéria. 5. A jurisprudência desta Corte não é pacífica quanto à incidência do IRPF sobre o ganho de capital na hipótese de adiantamento de legítima. Há precedentes que sustentam: (i) a constitucionalidade da tributação, por não se tratar de inovação quanto ao fato gerador, mas apenas de explicitação do momento de apuração do acréscimo patrimonial; ou (ii) a inconstitucionalidade da exação, pois, na antecipação de legítima, não haveria, por parte do doador, acréscimo patrimonial apto a justificar a incidência do imposto. IV. Dispositivo e tese 5. Reconhecimento da existência de matéria constitucional e da repercussão geral das controvérsias suscitadas. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, §1º, 153, III; Lei n. 7.713/1988, art. 3º, §3º; Lei n. 9.532/1997, art. 23, caput, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: RE 200.972, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 21.2.1997; RE 855.649, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 13.5.2021; RE 1.269.201 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.2.2021; RE 1.425.609 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2024; RE 1.437.588 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023; ARE 1.387.761 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.3.2023; RE 1.439.539 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4.2.2025.” (RE 1522312 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 01-07-2025)

Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN 
Presidente 
Documento assinado digitalmente